Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO EM SPA. EXCLUSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura de tratamento de emagrecimento em spas deve ser observada na hipótese em que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes excluiu expressamente o serviço de internação. Diante da previsão expressa no instrumento contratual, no sentido de excluir os serviços solicitados, não é possível a condenação do plano de saúde a arcar com a realização de serviço fora do âmbito da cobertura contratual, especialmente se inexistente situação de urgência/emergência, sendo legítima a recusa da cobertura pretendida.